Tribunal: TJDFT
Processo: 0707256-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707256-48.2023.8.07.0010 DESPACHO À ré para, querendo, oferecer contrarrazões ao apelo da autora (CPC 331, §1o). Após, conclusos. Brasília/DF, 10/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator